Tribunal: TJDFT
Processo: 0729742-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729742-23.2024.8.07.0000 DECISÃO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois inexiste pedido formulado no Juízo a quo. Somente os agravantes José Moreira Lima, José Neto Lima, José Neuriton Teixeira, José Milton Pereira, José Moreira da Rocha e José Nilo Nascimento Pereira demonstraram as remunerações mensais (id 61722614), aos quais, concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, em que o pedido não foi formulado. Comprovem, pois, os demais agravantes, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolham em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção em relação a eles, juntando contracheques, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR